Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025308-43.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA.;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por ADM do Brasil Ltda. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 68603030).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que “deixou de apreciar os argumentos discorridos quanto ao oferecimento de seguro-garantia à penhora e sua impossibilidade de execução antes do trânsito em julgado”. Também, porque, “a decisão, em razão de não ter analisado os argumentos lançados nos embargos à execução fiscal e reproduzidos no agravo de instrumento, e que poderiam afastar a presunção juris tantum do crédito tributário”.
Assevera que, “deve ser suprimida a obscuridade da decisão, para que este r. Tribunal esclareça se a eventual necessidade de depositar aproximadamente R$ 600 mil reais, considerando este cenário de total caos econômico em razão da pandemia do COVID-19, não seria capaz de causar dano de difícil reparação à ora embargante, especialmente ao quadro dos seus colaboradores em geral”.
Requer seja sanada a apontada omissão e obscuridade.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 71599983).
É o relatório.
Consignei na decisão embargada:
[...] Nada obstante a execução fiscal estar garantida pela ‘apólice de seguro garantia no 046692015100107750003908, emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., em setembro de 2015’ (inicial, Primeira Instância, Id. 8297681, fls. 2), de per si, não autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.
[...] O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1651168/MT, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017).
Além do mais, foi a agravante que escolheu o meio de garantir o juízo, dentre os admissíveis; logo, não se pode erigir a sua própria escolha como capaz de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. [...]. (Id. 68603030, fls. 3/4).
Daí decorrente, não se afirmou que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal seria possível somente com o depósito do montante integral, pelo contrário, está bem explicitado na decisão embargada que, a princípio, não teria sido demonstrado perigo de dano grave de difícil reparação, que pudesse autorizar o deferimento da antecipação de tutela recursal.
Ademais, na decisão em que se analisa a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, ao relator não compete proceder ao exauriente exame do mérito das questões trazidas no recurso; cuja competência é do Colegiado.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator